Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-33.2005.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000776-33.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (APELANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (APELADO), CESAR AUGUSTO SCHOMMER - CPF: 738.940.449-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL FIRMADOS NO RESP 1.604.412/SC, DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADAS - INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RESP. Nº 1.340.553/RS – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na linha da jurisprudência do Colendo STJ, é certo que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,

também é certo que
“o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”

(Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018).

No caso, não se verifica inércia e nem transcurso do prazo prescricional, após o prazo de suspensão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução, movida contra
NERI PAULO ZANETTE,
que reconheceu e pronunciou a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Explica a apelante que desde o ajuizamento da execução, nos idos de 2.005, nunca deixou de dar andamento ao feito; requerendo, por diversas vezes, pesquisas de bens e valores.

Defende a inconstitucionalidade do §4º., do artigo 921, do CPC, que teve sua redação alterada pela Lei 14.195/2021; explica que antes do CPC, a prescrição intercorrente era apenas uma tese, passando a ser prevista legalmente no CPC/2.015; defende que não pode a lei que entrou em vigor, determinar o início de um prazo ocorrido há mais de 07 anos, ceifando direitos.

Afirma que naquela época não tinha como imaginar que eventual prazo de prescrição se iniciaria, pois, não havia previsão legal sobre tal tema. De modo que o início do prazo de prescrição só poderia iniciar após a entrega em vigor da lei que o previu.

Defende a tese de que a dificuldade na localização de bens do devedor, se não for culpa do credor, que pratica as diligências, não pode ser passível de decretação de prescrição intercorrente.

Ainda explica que pende de apreciação, Embargos à Execução, há mais de 07 anos, não havendo também por esse motivo, que falar em prescrição intercorrente. Requer seja afastada a prescrição intercorrente.

Alternativamente requer, se acaso mantida a sentença, que haja condenação do apelado ao ônus da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação de execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado alhures, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução, movida contra
NERI PAULO ZANETTE,
que reconheceu e pronunciou a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se restou operada a prescrição intercorrente na ação de execução de título judicial.

Pois bem.
A matéria ora em debate foi objeto de decisão proferida pelo STJ em 27.06.2018, nos autos de Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC nos seguintes termos:

"1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado , conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual , uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" destacado.

Adoto, ainda, que nos termos do disposto no art. 947, do CPC/2015, trata-se de decisão de observância obrigatória pelos juízes e órgãos fracionários, não autorizando a adoção de posicionamentos isolados e contrários.

De acordo com as teses firmadas, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso, o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente.

No caso dos autos, foi deferida a suspensão (pelo prazo de um ano) aos 20 de setembro de 2.007, (Num. 119011954 - Pág. 118) e o arquivamento provisório se deu em 14 de novembro de 2.007 (Num. 119011954 - Pág. 122) e assim permaneceu até 5 de maio de 2.009 (. 119011954 - Pág. 123). O prazo prescricional começou a fluir em 14 de novembro de 2.008 (um ano após arquivamento).

Levando-se em consideração tratar-se de duplicatas mercantis, o prazo prescricional é de 3 anos, de modo que não há falar em prescrição intercorrente, pois, o apelante se manifestou, conforme dito, em 2.009, requerendo penhora “online”.

Se não bastasse, extrai-se das teses firmadas pelo STJ que
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”.
(destaquei)

No caso, não há falar em inércia da parte exequente, inclusive a questão é pontuada pelo magistrado sentenciante:

“A parte exequente, de fato, não permaneceu inerte, porém as diligências postuladas foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.”.

Para ilustrar:

“MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. RESP 1604412/SC. 1. No Recurso Especial nº 1604412/SC, proferido em Incidente de Assunção de Competência, o STJ esclareceu a forma como seriam computados os prazos para prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73. 2. Conforme o precedente, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, contar-se-ia do fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. 3. E o prazo seria correspondente ao do direito material vindicado. 4. No caso, não se computou o prazo de um ano de paralisação, para início da contagem do prazo prescricional. Diante disso, a prescrição intercorrente não se operou. Decreto de extinção cassado. 5. Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 00015109420188260300 SP 0001510-94.2018.8.26.0300, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 04/05/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Por fim, entendo que não cabe aplicação do entendimento proveniente do Resp. nº 1.340.553/RS; pois, além de se tratar de decisão vinculada a prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, o STJ fixou entendimento específico, também por meio de repetitivo, sobre a prescrição intercorrente em execução de título executivo extrajudicial, inclusive publicado anteriormente (22/08/2018).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DA EXECUTADA. (1) ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. E MESMO QUE TIVESSE OCORRIDO, É NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, O QUE NÃO OCORREU. (2) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RESP. Nº 1.340.553/RS, DO STJ. DISTINGUISHING COM O CASO EM COMENTO. ENTENDIMENTO QUE TRATA DE EXECUÇÃO FISCAL, SENDO, PORTANTO, INAPLICÁVEL AO CASO. REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL FIRMADOS NO RESP 1.604.412/SC, DO STJ.
DIVERSAS E SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS MALOGRADOS NÃO CARACTERIZAM DESÍDIA DO EXEQUENTE E, TAMPOUCO, ENSEJAM A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA AÇÃO. PRAZO TRIENAL (ART. 18, I, LEI Nº 5.474/1968), QUE NÃO HAVIA SE ESGOTADO (...)” . (TJPR - 13ª C. Cível - 0013363-04.2021.8.16.0000 - Castro - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 17.09.2021)

Embora não desconheça tratar-se de execução em tramitação a cerca de 17 anos, o fato é que não houve desídia e inércia do apelante; assim, a demora na marcha processual não configura violação ao princípio da razoável duração do processo, porquanto inerente ao próprio rito da ação de execução e suas circunstâncias naturais; inclusive está pendente de apreciação Embargos à Execução.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022